Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens.
2. Sendo assim, o ente distrital substituiu a Fundação Educacional, ficando resguardados todos os direitos da autora, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença.
3. No caso dos autos, restou demonstrado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a exequente, a qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados. Diante disso, conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual da sentença exequenda.
3.1. O título executivo engloba os servidores que não perceberam o benefício a partir de 1996. Considerando que a exequente ingressou no serviço público em tal ano, é parte legítima para figurar no presente feito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.